Tribunal: TCU
Processo: 006.371/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2636/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de acompanhamento do Programa de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR-Legal), a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com vistas a subsidiar análise das contas do DNIT referentes ao exercício de 2014, em cumprimento à determinação exarada no Acórdão 2888/2013-TCU-Plenário ; Considerando que, no curso da instrução do processo de acompanhamento (peça 25), foi promovida audiência dos responsáveis do DNIT em razão de irregularidades relacionadas ao atraso na execução do Programa de Segurança e Sinalização Rodoviária, sem que tenha sido aplicada multa contratual aos responsáveis, bem como em decorrência de não-contratação, pela autarquia federal, dos serviços de supervisão e gerenciamento dos ajustes para apoio à fiscalização do programa BR-Legal; Considerando que foi promovida oitiva do DNIT e da empresa líder do consórcio responsável pela execução do contrato 473/2013, em razão de falhas na aplicação de pintura de faixas sem a instalação de tachas refletivas, além da extrapolação dos percentuais acumulados anuais de execução financeira para o grupo dispositivos de segurança, em desacordo com o edital do RDC 852/2012, o art. 3o da Lei 12.462/2011 e o art. 63 da Lei 4.320/1964; Considerando que os fatos ensejadores das audiências dos responsáveis do DNIT já foram apreciados pelo Acórdão 2011/2015-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; Considerando que as contas do DNIT relativas ao exercício de 2014 já foram julgadas regulares com ressalva pelo Acórdão 6913/2016-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, por fim, que foram considerados satisfatórios os esclarecimentos prestados pelo DNIT e pelo líder do consórcio responsável pela execução do contrato 473/2013; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 169, inciso III, do Regimento Interno, em tornar insubsistentes as audiências dos responsáveis do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), acolher as manifestações das oitivas do DNIT e do líder do consórcio responsável pela execução do contrato 473/2013, ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado e dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à Sitran Comercio e Industria de Eletrônica Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.371/2014-0 (Acompanhamento) 1.1. Responsáveis: Adailton Cardoso Dias (XXX.812.585-XX); Arthur Luis Pinho de Lima (XXX.777.568-XX); Euripedes Domingos Maestri Junior (XXX.876.906-XX); Jaqueline Santos da Cunha Filippo (XXX.939.447-XX); Lucas Alberto Vissotto Junior (XXX.730.311-XX); Romeu Scheibe Neto (XXX.461.530-XX). 1.2. Interessados: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Sitran Comercio e Industria de Eletrônica Ltda. (02.004.950/0001-10). 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.